Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. MULTA DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO PRINCIPAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA IMPUGNANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, o de conferir efetividade à tutela concedida, devendo incidir até o efetivo cumprimento da decisão judicial conforme o § 4o do art. 537 do CPC, que preceitua que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.
2 - O depósito judicial que visa permitir o oferecimento da impugnação não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação, sendo devido, portanto, o acréscimo da sanção em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsão do art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ.
3 – O dispositivo 525, § 4°, do CPC estabelece que, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No entanto, a despeito de ter a Executada/Agravante afirmado em sua impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entende correto, não apresentou o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, motivo pelo tal alegação não deve ser examinada, de acordo com o § 5o do artigo 525 do CPC.
4 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
5 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC).
Agravo de Instrumento da Exequente desprovido.
Agravo de Instrumento da Executada parcialmente provido.